Tribunal: TJES
Processo: 0000653-97.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000653-97.2023.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALES QUIRINO FLORIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000653-97.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALES QUIRINO FLORIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE PARA USO PESSOAL. ACOLHIMENTO. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ACOLHIMENTO. 3. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia narrou a apreensão de “maconha” e “crack”, bem como materiais supostamente destinados ao preparo e embalo para a traficância, em sua residência. O recurso defensivo objetiva a reforma da sentença para desclassificar a conduta para posse de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de insuficiência probatória da destinação mercantil da droga e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, alegando ser usuário e que o material de embalo era utilizado para pesagem e separação do açafrão produzido pelo genitor com o fim de comercialização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas, em face da alegação de uso pessoal do entorpecente. (II) Estabelecer se o princípio
in dubio pro reo
deve prevalecer, impondo a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade do delito de tráfico resta comprovada, mas a autoria, no que tange à destinação mercantil da droga, demonstra-se frágil quando em análise o acervo probatório. A apreciação dos critérios orientadores do § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, deve ser feita em consonância com as demais provas, e não isoladamente. O interrogatório do réu, que confessa ser usuário de drogas desde a adolescência e afirma que a quantidade apreendida se destina ao seu consumo mensal, alinha-se aos depoimentos dos seus genitores e das testemunhas de defesa.

4.
Os depoimentos dos policiais militares, embora gozem de presunção de veracidade, encontram-se isolados e desprovidos de outros elementos concretos de prova que confirmem a traficância. Os militares sustentam a traficância com base em denúncia anônima e envolvimento pretérito do réu, mas embora tenha ocorrido a apreensão do celular que supostamente seria utilizado para a venda de drogas via
WhatsApp
, inexiste pedido de quebra das mensagens e/ou registros criminais pretéritos pela condenação do recorrente no delito de tráfico de drogas.

5.
A versão defensiva de que os materiais de preparo e embalo, como papel filme, sacolas e balança de precisão, eram utilizados na produção e venda familiar de açafrão, encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas de defesa e dos genitores do réu, assim como fotografias anexadas ao processo, não havendo indícios de resquícios de drogas na balança de precisão ou fracionamento individualizado dos entorpecentes para venda. A ausência de elementos objetivos, como anotações de contabilidade, grande quantia em dinheiro, ou a visualização de movimentação típica de mercancia no local da apreensão, somada à confissão do uso e aos demais elementos favoráveis à defesa, torna a dúvida razoável, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6.
O julgamento paradigma proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 635659, que declarou a inconstitucionalidade sem redução de texto

do art. 28, da Lei nº 11.343/2006,
“para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para
uso
pessoal”
, até o limite de 40g (quarenta gramas), se adéqua à situação do recorrente, sendo imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta elencada na peça acusatória.

7.
Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º, art. 33, § 4º. Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJDF. Nº 2075165, 0718471-14.2024.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2ª Turma Criminal, j. 02.12.2025, publicado no DJe: 15.12.2025. TJDF. Acórdão nº 2068231, 0742028-30.2024.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 19.11.2025, publicado no DJe: 30.11.2025.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000653-97.2023.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALES QUIRINO FLORIANO

Advogado(s) do reclamante: VANESSA SOARES PINUDO MORAES, YORRAN RODRIGUES MENEGHEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de cpelação Criminal interposta por
THALES QUIRINO FLORIANO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES (ID nº 16064665), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narra a denúncia (ID 16063975), no dia 07 de setembro de 2023, durante patrulhamento tático motorizado no Bairro São Vicente, Afonso Cláudio, após o recebimento de denúncia anônima indicando a venda e armazenamento de entorpecentes pelo indivíduo conhecido como "Gordim", o Apelante teria sido surpreendido, em sua residência, na posse de substâncias entorpecentes e materiais destinados ao preparo e embalo para a traficância. Os policiais militares relataram que, após autorização da genitora, encontraram no quarto do réu 33,3 (trinta e três gramas e três decigramas) de maconha e uma pedra grande de
crack
pesando aproximadamente 31,0 (trinta e um gramas), além de 01 (um) rolo de papel filme, 03 (três) pacotes de sacolas de
chup chup
e 01 (uma) balança de precisão.

Disseca a peça acusatória que “
por ocasião do histórico do fato presente no Boletim Unificado nº 52256626, a equipe de força tática informou ‘’que através do conhecimento dos militares a pedra de crack de 30 gramas, ao ser fracionada em porções de comercialização dariam aproximadamente 210 pedras de crack, que após venda dariam um montante de aproximadamente R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)’
’.

Com base nisso, o Ministério Público imputou ao réu o crime exposto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada
parcialmente procedente
, condenando-o nas iras do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de diminuição prevista §4º da norma, ao cumprimento de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, fixando o regime inicial
semiaberto
e substituindo, ao final, a pena corpórea por
02 (duas) penas restritivas de direitos
.

O presente recurso de apelação criminal visa, precipuamente, à desclassificação da conduta imputada ao apelante, de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006) para a de posse de drogas para consumo pessoal, tipificada no artigo 28, da mesma lei.

O Ministério Público de 1º e 2º graus apinam pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem. Demonstrados os fatos e as teses suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

O legislador, ciente da complexidade em diferenciar, no caso concreto, o traficante de drogas daquele que possui entorpecentes para consumo próprio, estabeleceu critérios orientadores no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, os quais devem ser observados:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente
”.

Após detida análise do conjunto fático probatório amealhado no decorrer da persecução criminal, concluo que a pretensão defensiva de desclassificação da conduta do agente para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, merece prosperar.

Conquanto a
materialidade
do delito de tráfico de drogas reste comprovada pelo auto de apreensão de fls. 02/03 (ID nº 16063950); auto de constatação provisória da natureza e quantidade de drogas (fls. 04/06) e Laudo de Exame Químico nº 8094/2023 (ID nº 16063977),
as provas de autoria do crime na demonstração de que os entorpecentes eram destinados à venda são extremamente frágeis, impondo prevalência do princípio
in dubio pro reo
e a desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes, com a consequente absolvição do recorrente por atipicidade
.

Não desconheço que no Processo Penal é conferida especial prevalência aos depoimentos dos policiais militares, quando não há evidenciam de que seus relatos são inverídicos e/ou provas que refutem a versão sustentada pelos funcionários públicos.

Contudo, o emprego de seus relatos para a condenação deve estar em compasso com as demais provas coletadas no curso da instrução criminal. Na hipótese em tela, concluo que o interrogatório do réu; o depoimento das testemunhas de defesa e dos genitores do acusado e as fotografias anexadas ao processo (ID n 16063962; 16063963; 16063964; 16063965; 16063966; 16063967) refutam a tese acusatória e comprovam que o material apreendido na residência e alegado que seria empregado para individualização dos entorpecentes, em verdade era utilizado para a separação do açafrão cuja produção era realizada pelo genitor do recorrente, com o fim de venda e comercialização.
Explico.

O édito condenatório restou ancorado nos depoimentos dos policiais militares na esfera extrajudicial (fls. 01/04 – ID nº 16063949) e em juízo (mídia da audiência instrutória em ID nº 16064664), indicando ser o condenado conhecido pelo seu envolvimento por tráfico de drogas no Bairro Santo Antônio, especificando ainda que realizava a venda de drogas pelo aplicativo
WhatsApp
, recebendo o pagamento via pix e, dispondo os policiais que “
o aparelho celular foi apreendido e deixado à disposição da Polícia Judiciári
a”.

Enfatizam os militares, sob o crivo do contraditório judicial (mídia da audiência instrutória em ID nº 16064664), que diversas são as passagens do réu pelo crime de tráfico de drogas e que outros envolvidos nos delitos já foram apreendidos, restando apenas o recorrente na prática do ilícito penal. Um dos policiais mencionou ainda que o irmão do recorrente possui envolvimento com o crime, contudo, não mais atua na venda de entorpecentes.

Conquanto os militares tenham sustentado nas duas oportunidades em que ouvidos que o recorrente possui envolvimento com o tráfico de drogas, da análise dos registros criminais pretéritos que constam no processo,
inexiste condenação prévia pelo delito em comento (
Certidão
ID nº 16063954)
.

A certidão ID nº 16063954 (fl. 04), comprova que o réu possui outros registros pela conduta de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/2006), sendo que todos esses feitos encontram-se arquivados por reconhecimento da atipicidade da conduta e, por isso, não podem se empregados em seu desfavor (Processos nº 0000681-36.2021.8.08.0001; nº 0001680-12.2019.8.08.0016; e nº 0001113-89.2020.8.08.0001). Além disso, possui procedimento de medida protetiva de urgência (Autos nº 0000465-75.2021.8.08.0001); ação penal por crime decorrente de violência doméstica (Autos nº 0000551-46.2021.8.08.0001) e inquérito policial por uso de entorpecentes e crime do sistema nacional de armas, sendo que todos esses processos estão igualmente arquivados.

Consigna a certidão, ainda, que pende em face do apelante registros de atos infracionais, sendo que analisando individualmente cada registro, concluo pela configuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas perpetrado no ano de 2013, com sentença proferida nos autos no ano de 2016 (Processo nº 0002665-98.2013.8.08.0045 – fl. 07 – ID nº 16063956).

Afora esse registro de ato infracional,
não há nenhuma condenação pretérita pelo delito de tráfico de drogas que pende em face do paciente
, sendo imperioso rememorar que os fatos sob julgamento foram praticados em tese no ano de 2023, quase 10 (dez) anos após a prática do ato infracional supracitado (Processo nº 0002665-98.2013.8.08.0045).

Não obstante esses dados, que fragilizam sobremaneira a versão sustentada pelos policiais militares no curso da instrução criminal – ao apontarem que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio - , a narrativa fática do recorrente de que as drogas eram utilizadas exclusivamente para seu consumo próprio, está amparada pelos depoimentos dos seus genitores, demais testemunhas de defesa e pela ausência de provas que indicam, dado o contexto da apreensão, que as drogas eram empregados na venda e comercialização.

O recorrente, nas duas oportunidades em que foi ouvido (fls. 05/07 – ID nº 16063949) e ID nº 16064664 (Juízo) confessou que as drogas lhe pertenciam e que eram destinadas ao seu consumo próprio. Perante a autoridade judicial, o apelante foi firme em dispor ser viciado em drogas, aduzindo que desde os 14 (quatorze) anos faz uso de entorpecentes, exclusivamente “maconha” e que aos 16 (dezesseis) anos passou a consumir “maconha” e “crack”, passando a misturar ambos para consumo. Expôs ainda que realiza o consumo aproximado de 1g (uma grama) por dia; que adquire a droga em Cariacica/ES no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e que essa quantidade de drogas (30g de cada entorpecente) são suficientes para o seu consumo mensal.

A versão exposta pelo acusado se alinha com a sua narrativa reproduzida na esfera policial (fls. 05/07 – ID nº 16063949). Somado a isso, os genitores do réu afirmaram em juízo ter conhecimento de que as drogas eram destinadas consumo pessoal deste, afirmando ser o apelante viciado em drogas. Aponta o genitor que trabalha na produção de açafrão e que o recorrente lhe ajuda nesta atividade, percebendo mensalmente pelo labor que desempenha na roça o importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de trabalho. Ademais, explicita o genitor que o material apreendido na residência, como 01 (um) rolo de papel filme; 03 (três) pacotes de sacolas de “chup-chup” e 01 (uma) balança de precisão, são utilizados para embalo do açafrão para venda.

As testemunhas de defesa ouvidas em juízo (mídia da audiência instrutória em ID nº 16064664) corroboram a versão exposta pelo acusado e seus genitores, relatando que segundo narrado pelo genitor, o réu é viciado em drogas e a família faz a venda de açafrão em razão do trabalho do genitor na roça, solidificando a narrativa de que o material era empregado para tal finalidade, inclusive a balança de precisão.

Com o fim de atestar o labor desempenhado pela família, de produção e venda de açafrão, a defesa colacionou aos autos as fotografias (ID n 16063962; 16063963; 16063964; 16063965; 16063966; 16063967), que atestam a utilização das sacolas de “chup-chup” e a balança de precisão para pesagem e separação do açafrão para venda.

Cumpre registrar, para além disso, que as testemunhas foram unívocas ao assentarem que a região não é conhecida como ponto de venda de drogas e que desconhecem exercer o réu a venda de entorpecentes, confirmando ser o recorrente apenas usuário de drogas. Tal afirmação também foi ratificada pelo policial militar sob o crivo do contraditório judicial, ao externar que não visualizou nenhum consumidor de entorpecentes nas redondezas da residência, abarcando que a abordagem ocorreu exclusivamente em razão de denúncia anônima indicando que o recorrente realizaria o armazenamento de entorpecentes no local.

Observo, ainda, que não foram encontrados resquícios de drogas na balança de precisão e nem indicativos de que o material era individualmente repartido para venda pelo recorrente, sendo as 02 (duas) pedras apreendidas de forma bruta, em local de fácil acesso em seu quarto, e os demais materiais encontrados em outro cômodo da casa.

Por fim, insta enfatizar que embora tenha sido apreendido pela guarnição o celular que estava na posse do réu ao tempo em que foi abordado na residência, mencionando os militares que a venda de drogas era efetuado por meio de aplicativo
WhatsApp
, deixou a autoridade policial e/ou o Ministério Público de requererem ao Juízo a quebra das mensagens do celular, com o fim de efetivamente comprovarem a realização de venda de drogas efetuada pelo réu a terceiros.

Nesse compasso, sendo robustas as provas que apontam no sentido de que os entorpecentes eram destinados ao consumo pessoal mensal do recorrente; dado o contexto da apreensão; a versão coesa dos fatos por ele relatados no curso da instrução criminal – de que é viciado e usuário de entorpecentes - , e ante os depoimentos harmônicos de seus genitores; demais testemunhas da defesa e fotografias juntadas ao processo, que vão de encontro com os relatos dos policiais militares, que por sua vez reproduzem narrativa que está isolada no acervo probatório,
imperiosa a desclassificação da conduta para aquela prescrita no art. 28 ,da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

1.
A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.

2.
Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33) para posse para uso pessoal (Lei nº 11.343/2006, art. 28), com a consequente absolvição do réu (CPC, art. 386, VII).

3. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.

(
TJDF.
Acórdão 2075165, 0718471-14.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/12/2025,
publicado no DJe: 15/12/2025
)”.

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) apurar a existência de nulidade na busca domiciliar por ausência de justa causa; (ii) verificar a suficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas ou eventual desclassificação para posse para uso próprio; (iii) examinar a caracterização do crime de receptação e eventual absolvição por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constitui justa causa prévia para entrada em domicílio sem o respectivo mandato, a denúncia anônima, corroborada por outros elementos objetivos – como o estado alterado do réu, a visualização de substância análoga ao crack pela janela, a possível prática de violência doméstica e a posse das chaves da residência da suposta vítima, conforme interpretação do art. 5º, XI, da CF e jurisprudência do STF (Tema 280).

4.
A quantidade de droga apreendida somada à ausência de utensílios típicos de tráfico e à confissão do réu sobre o uso pessoal, não permite concluir pela mercancia, impondo-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas
.

5. Diante da desclassificação e do tempo de prisão preventiva superior às penas cominadas ao art. 28 da Lei 11.343/2006, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena mais gravosa.

6. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação se o réu é encontrado na posse de celular com registro de roubo, sem comprovação de origem lícita. A alegação da companheira de ter adquirido o aparelho na feira, sem nota fiscal, é insuficiente para afastar a o dolo.

7. A pena pelo crime de receptação deve ser redimensionada considerando a correta aplicação das circunstâncias judiciais e agravantes.

8. Recurso parcialmente provido

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I, 180, caput; CPP, arts. 157, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RE 1.342.077, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.12.2021; STJ,RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; TJDFT, Acórdão 1752316, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 1739753, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03.08.2023. (
TJDF.
Acórdão 2068231, 0742028-30.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/11/2025,
publicado no DJe: 30/11/2025
)”.

No mais, ante o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 635659, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e dada a conclusão de os fatos imputados ao réu se amoldam à conduta de uso de entorpecentes, que foi declarada inconstitucional, sem redução de texto
“
para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para
uso
pessoal
”
, até o limite de 40g (quarenta gramas), reputo que o paradigma citado se adéqua à situação do recorrente, pelo que reconheço a atipicidade da conduta elencada na peça acusatória.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, para promover a desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e, via de consequência, reconhecer a atipicidade da conduta, absolvendo o recorrente dos fatos imputados na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.